Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL.TUTELA DE URGÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS. WHATSAPP. CONVERSA PRIVADA QUE SE TORNOU PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO. POTENCIAL DE AMPLIAR A CURIOSIDADE DE TERCEIROS. EFEITO STREISAND. PROIBIÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DO TEMA. ADEQUAÇÃO.

1. Há diversas normas constitucionais e legais destinadas à proteção da personalidade, admitindo-se, em determinado contexto fático, a restrição à liberdade de expressão quando esta violar direitos fundamentais de terceiros. Todavia, no caso em apreço, os fatos narrados – em especial a troca de mensagens entre os envolvidos – se tornaram públicos. Nesse contexto, a determinação de retirada dos vídeos anteriores pode causar dano contrário ao pretendido: ao invés de proteger a intimidade da parte agravante, pode potencializar a curiosidade e ampliar o conhecimento do fato por terceiros (efeito Streisand.
2. Desse modo, com base nesses elementos, verifica-se que a decisão agravada ponderou adequadamente a proteção do direito à intimidade da parte agravante, ao tempo em que proibiu a continuidade da exploração do tema, a fim de arrefecer o interesse de terceiros e preservar a imagem da parte agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.